Tribunal: TJMT
Processo: 0023864-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023864-73.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR - CPF: 314.164.621-04 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0023864-73.2014.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora/embargada, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, haja vista que constatada a validade das previsões contratuais em relação ao reajuste do plano contratado pela parte autora, inexistindo qualquer aspecto de ilegalidade nas atualizações realizadas
(cf. Id. no 194743191).

A embargante alega a existência de “
contradição no v. acórdão embargado, na medida em que a colenda Câmara reconheceu a validade de cláusula contratual, que prevê as faixas etárias passíveis de reajuste, contradizendo o disposto no Tema 1016/STJ, que reconheceu a aplicabilidade do Tema 952/STJ, este que determina a necessidade de presença dos percentuais nas cláusulas de reajuste por faixa etária para estas sejam consideradas válidas, o que não se verificou no caso concreto
”, já que, segundo afirma, “
a cláusula contratual que previa os reajustes não se mostrava em consonância com as exigências trazidas pelos temas e artigos citados, estando ausentes nestas requisito essencial de validade, qual seja, os índices percentuais de reajuste a serem aplicados nas mudanças de faixas etárias
”.

Sustenta que o acórdão foi omisso em relação à “
análise do pedido de aplicação do Estatuto do Idoso, Lei no 10.741/2003, ao contrato da embargante, o que, consequente, levaria a exclusão das faixas etárias superiores à 60 anos, nos termos do § 3o, artigo 15 da legislação citada
”, como também o foi acerca da “
argumentação trazida a respeito da aplicação do Tema 381/STF
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados e extirpados os vícios apontados (cf. Id. no 198497670).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 199984687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, a embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o raciocínio decisório e padrões externos, qual seja, a sua própria concepção de qual seria a interpretação adequada para os aspectos fáticos discutidos nos autos e o precedente firmado pelo STJ a respeito do tema, e, isso, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; a verdade é que, a pretexto de ver sanada suposta contradição, a embargante utiliza-se desta via recursal para repetir os mesmos argumentos lançados na apelação, os quais já foram analisados, considerados e, fundamentadamente, rechaçados no julgamento do mérito.

Também não há argumento minimamente consistente acerca da alegada omissão do acórdão embargado em relação à aplicação das normas do Estatuto do Idoso ao caso concreto, afinal, consta expressa indicação da adoção das razões de decidir do acórdão paradigma do Tema 952/STJ, onde já se definiu que “
a
norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Já em relação à ausência de expressa menção à existência ou conteúdo do Tema 381 do STF, anoto que
o
conceito de decisão fundamentada exige que
a
fundament
ação abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação individual, particularizada e mecânica de dispositivos legais (número ou texto) ou referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que não corresponde à presente hipótese, já que a Suprema Corte ainda não se pronunciou a respeito do mérito da questão, além de não ter ordenado a suspensão de processos quando reconheceu a existência de repercussão geral, e, ainda mais importante, a matéria afetada é especificamente a “
aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência
”, e, como

acima ressaltado, uma vez que as normas do Estatuto do Idoso foram observadas e consideradas na resolução do mérito desta lide, a tese a ser firmada pelo STF no julgamento do citado tema em nada afeta o deslinde da presente controvérsia.

Se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024